Tribunal: TJMT
Processo: 1084826-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084826-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEANE LOPES PEREIRA - CPF: 059.461.974-28 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EM E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO PROFESSORA EFETIVA EM 2024. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. FGTS INDEVIDO. PEDIDO DE FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR - TEMA No 4 DO TJMT. DIREITO RECONHECIDO APENAS PARA O PERÍODO EM QUE A AGRAVANTE EXERCEU A FUNÇÃO DE PROFESSORA EM SALA DE AULA (A PARTIR DE 2024). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há desvirtuamento da natureza temporária dos contratos quando as contratações ocorrem em períodos distintos, com interrupções significativas entre os vínculos, e respeitam os prazos máximos estabelecidos na legislação estadual aplicável.

Conforme o IRDR - Tema no 4 do TJMT, os professores que exercem suas atividades em sala de aula fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre todo o período.

A agravante exerceu a função de instrutora de programas nos anos de 2021 e 2022, passando a exercer a função de professora somente a partir de 2024, quando ingressou no serviço público como servidora efetiva, fazendo jus ao pagamento de férias correspondentes aos 15 dias de recesso escolar e ao terço constitucional sobre esses 15 dias apenas a partir desse período.

Agravo Interno parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSEANE LOPES PEREIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência.

A agravante alega ter laborado como professora mediante contratos temporários junto ao Município de Nova Mutum no período de 2021 a 2022, sustentando que os contratos temporários seriam nulos em razão de sucessivas renovações, o que descaracterizaria a natureza temporária da contratação. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade contratual com o consequente pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

No presente caso, a parte autora, ora recorrente, alega que manteve vínculo com o Município de Nova Mutum, na modalidade de contrato temporário vinculada a secretaria de educação e cultura, no período de 2021 a 2022.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Nova Mutum, a Lei Municipal n.o 838/2004, dispõe o seguinte:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situação de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos e epidêmicos;

III - contratação de professor ou professor substituto;

IV - admissão de professor pesquisador e pesquisador visitante, brasileiro ou estrangeiro;

V - implantação ou manutenção de serviços públicos inadiáveis, administrativos ou operacionais, adstritos a competência municipal, até a realização de concurso público que preencha as vagas na forma da lei ou a finalização da situação ensejadora da contratação;

VI - realização de serviços de inspeção sanitária;

VII - cumprimento de programas e metas de convênios ou parcerias com o governo federal ou estadual, nas áreas da saúde, educação e segurança;

VIII - para execução de obra de forma direta, desde que a situação demonstre ser mais vantajosa a contratação temporária;

IX - contratação de profissionais da área da saúde, até a realização de concurso público com preenchimento das vagas ou até o cumprimento total do programa ou extinção da situação ensejadora da contratação;

X - contratação de professores de nível universitário para atender a cursos não perenes, oferecidos, sem garantia de formação de novas turmas, pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Nova Mutum.

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

I - até seis meses, nos casos dos incisos I, II e VIII do art. 2o;

II - até doze meses ou enquanto durar a situação ensejadora, nos caos dos incisos V e IX;

III - até um ano, nos casos dos incisos III e VI do art. 2o;

IV - até quatro anos, nos casos dos incisos IV e VII do art. 2o;

V - até cinco anos, no caso do inciso X.

Parágrafo único. Excepcionalmente e desde que devidamente justificado os prazos de contratação poderão ser prorrogados nos caso do inciso I, II, V, VIII e IX do art. 2o.”

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

03/2021 a 08/2021

02/2022 a 12/2022

Verifica-se, portanto, que se tratam de dois contratos distintos, não havendo fundamento para qualquer alegação de continuidade contratual.

Primeiramente, observa-se que ambas as contratações ocorreram por meio de processos seletivos próprios. Além disso, entre o encerramento do primeiro vínculo, em agosto de 2021, e o início do segundo, em fevereiro de 2022, houve um intervalo superior a quatro meses. Essa interrupção é suficiente para descaracterizar qualquer alegação de continuidade, evidenciando a existência de dois vínculos autônomos e independentes.

Assim, os contratos firmados pela autora respeitaram o limite temporal previsto, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.

Ademais, constata-se que o reclamado demonstrou o pagamento de férias proporcionais e décimo terceiro, não havendo valores pendentes de pagamento.

Dessa forma, não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

(...)”.

Inicialmente, quanto a legalidade dos contratos temporários, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Verifico que a Lei Municipal no 838/2004 do Município de Nova Mutum, em seu artigo 2o, estabelece as hipóteses de contratação temporária, incluindo, no inciso III, a "contratação de professor ou professor substituto". O artigo 4o da mesma lei fixa o prazo máximo de um ano para essa modalidade de contratação, admitindo prorrogação excepcional e justificada.

Conforme documentado nos autos, a agravante foi contratada para exercer suas atividades em dois períodos distintos: de março/2021 a agosto/2021 e de fevereiro/2022 a dezembro/2022. Entre o término do primeiro contrato e o início do segundo, houve um intervalo superior a quatro meses, o que afasta a alegação de continuidade contratual indevida.

No caso em tela, não há elementos que indiquem o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os contratos respeitaram o prazo máximo previsto na legislação municipal e não houve renovações sucessivas que pudessem caracterizar uma relação de trabalho permanente.

Ademais, cada contratação decorreu de processo seletivo específico, o que reforça a autonomia e independência dos vínculos. O intervalo de mais de quatro meses entre os contratos é significativo e suficiente para descaracterizar qualquer alegação de continuidade indevida.

Cabe ressaltar que a lei municipal em questão está em consonância com o disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, estabelecendo hipóteses específicas e prazos determinados para a contratação temporária.

Dessa forma, considerando que os contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Quanto ao pedido de pagamento de férias correspondentes a 45 dias e o respectivo terço constitucional, merece parcial acolhimento a pretensão da agravante.

O IRDR - Tema no 4 do TJMT fixou a tese de que “os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias” e que “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário”.

Ocorre que, conforme documentação constante dos autos, a agravante exerceu a função de instrutora de programas nos anos de 2021 e 2022, e não a função de professora em sala de aula. Somente em 2024, quando passou a integrar o quadro de servidores efetivos do município, é que a agravante passou a exercer a função de professora.

Assim, o direito às férias de 45 dias e ao terço constitucional sobre todo esse período somente é devido à agravante a partir de 2024, quando passou a exercer efetivamente a função de professora em sala de aula. Para os períodos anteriores (2021 e 2022), quando exercia a função de instrutora de programas, não há que se falar em direito às férias de 45 dias, mas apenas às férias regulares de 30 dias, conforme já reconhecido e pago pelo município.

Contudo, considerando que a partir de 2024 a agravante passou a exercer a função de professora, faz jus ao pagamento de férias correspondentes aos 15 dias de recesso escolar e ao terço constitucional sobre esses 15 dias, conforme entendimento consolidado no IRDR - Tema no 4 do TJMT.

Portanto, neste ponto específico, merece provimento o agravo interno para reconhecer o direito da agravante ao pagamento de férias correspondentes aos 15 dias de recesso escolar e ao terço constitucional sobre esses 15 dias, no período de 2024, quando passou a exercer a função de professora.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão monocrática agravada apenas para condenar o ente público ao pagamento de férias correspondentes aos 15 dias de recesso escolar e ao terço constitucional sobre esses 15 dias, referente ao ano de 2024, quando passou a exercer a função de professora,
com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC no 113/2021,
mantendo-se, no mais, a decisão agravada, quanto à improcedência do pedido de pagamento do FGTS.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025